Tribunal: TJBA
Processo: 0399736-46.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0399736-46.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROBSON GUILHERME SENA BRITO

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS FAZENDÁRIOS. APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra Acórdão que fixou cumulativamente a correção monetária pelo IPCA e os juros moratórios pela Taxa SELIC sobre condenação por danos morais. O Embargante sustenta omissão do julgado quanto ao regime especial inaugurado pela Emenda Constitucional nº 113/2021, que instituiu a aplicação exclusiva da Taxa SELIC para atualização de débitos da Fazenda Pública.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em definir se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do art. 3º da EC nº 113/2021, e se os consectários legais da condenação devem ser limitados à Taxa SELIC, afastando a cumulação com o IPCA.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis quando demonstrada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O art. 3º da EC nº 113/2021 estabelece, de forma cogente, que os débitos da Fazenda Pública devem ser atualizados exclusivamente pela Taxa SELIC, acumulada mensalmente, vedada a sua cumulação com outros índices.

5. A decisão embargada, ao fixar simultaneamente IPCA e SELIC, incorreu em omissão e erro material, impondo-se a correção para garantir a aplicação do regime constitucional vigente.

6. A retificação do dispositivo enseja, excepcionalmente, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, ajustando o critério de atualização monetária e de juros.

7. Rejeita-se o pedido de condenação do Embargante em multa por litigância de má-fé, por ausência de intuito protelatório.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar omissão e retificar o acórdão, fixando a atualização do débito exclusivamente pela Taxa SELIC, a partir da data do julgamento e até o efetivo pagamento.

Tese de julgamento: 1.
"A partir da vigência da EC nº 113/2021, os débitos da Fazenda Pública, inclusive decorrentes de condenação judicial, devem ser atualizados exclusivamente pela Taxa SELIC, vedada a sua cumulação com outros índices de correção ou juros." 2.
"Embargos de declaração podem, excepcionalmente, produzir efeitos infringentes quando a correção do vício identificado implicar alteração do resultado do julgado."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 1.022; EC nº 113/2021, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada: Tema 810/STF; Tema 905/STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

03
99
7
36
-
46
.20
13
.8.05.0
00
1
,
em que é
embargante

ESTADO DA BAHIA

e
e
mbargado

ROBSON GUILHERME SENA BRITO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes
da
Se
gunda Câmara Cível
,
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e
m
ACOLH
ER
OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

nos termos do voto d
o
Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Des.
MA
NUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA